Tribunal: TJES
Processo: 5031860-23.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031860-23.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOEL INACIO SOARES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5031860-23.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: JOEL INACIO SOARES

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM (RMC). CONSUMIDOR QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE. NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS A MAIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). No mérito,

depreende-se dos autos que é fato incontroverso que o Recorrente, apesar de efetivamente celebrar o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado - Proposta de Adesão Cartão de crédito consignado -, tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado, com natureza de empréstimo consignado.

(4). Isso porque, dos documentos juntados aos autos, nota-se que o Recorrente não utilizou o cartão de crédito na função crédito, mas que apenas realizou “saque”, com transferência diretamente para a sua conta bancária, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado.

(5). Assim, como a instituição financeira comprovou que o Recorrente utilizou seus serviços, porém, na modalidade de transferência para conta bancária, via TED, tal situação confirma a tese do Recorrente de que não utilizou o cartão de crédito, mas que contratou o serviço de empréstimo consignado.

(6). Dessa forma, a controvérsia do objeto deste negócio jurídico diz respeito ao cartão de crédito que o Recorrente declarou não ter utilizado, mas que o Recorrido exige a contraprestação mensal e aparentemente infinita, a qual é diretamente descontada mensalmente em folha de pagamento. No caso dos autos (e em recorrentes casos movidos contra o Recorrido e outras instituições financeiras, a respeito do mesmo tema), o Recorrido deixou de oferecer ao consumidor informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pelos clientes e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente do seu benefício previdenciário.

(7). Desse modo, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação.

(8). Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque. Contudo, da forma como a instituição financeira confeccionou o negócio, bem como ofertou aos consumidores para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico. Em casos como este em exame, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos Tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor.

(9). Ocorre que os valores devem ser apurados, pois ambas as partes se beneficiaram reciprocamente dos valores, o que afasta a possibilidade de declaração de inexistência do débito. Na espécie, aplica-se o entendimento do Enunciado n° 29.1 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que dispõe, in verbis: “
NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, MAS TÃO SOMENTE A REVISÃO DA CLÁUSULA PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM, PODERÁ HAVER A ADEQUAÇÃO CONTRATUAL
.”.

(10). Desse modo, deve ser considerada nula a cláusula contratual de modalidade de financiamento em cartão de crédito consignado, alterando-a para a modalidade de “crédito pessoal consignado INSS”.

(10). Ao realizar consulta no site do Banco Central foi possível observar que na época da contratação (22/08/2022) a taxa de juros média para crédito pessoal consignado - pré-fixado INSS era de 2,14% ao mês. Assim, acerca dos valores contratados, a fim de encontrar a importância que deveria ser paga pela Recorrente, considerou-se a taxa de juros média na época da contratação (2,14%), o valor obtido por meio de saque realizado (R$ 1.581,00) e os descontos dos proventos do Recorrente, com valor médio das parcelas mensais na quantia de R$ 60,15, chegando ao resultado de que a dívida seria de R$ 2.348,26 (sendo R$ 767,26 de juros) a ser paga em 39,04 parcelas. Esclarece-se que, a fim de encontrar a importância que deveria ser paga pela Recorrente, este Órgão julgador utilizou a calculadora do cidadão, disponibilizada no site do Banco Central.

(11). Contudo, verifica-se no caso em tela que, conforme apurado a partir do documento juntado em ID de origem 47950442, foi descontada a quantia de R$ 1.263,31, entre novembro/2022 e julho/2024, ou seja, remanesce saldo devedor de R$ 1.084,95 a ser pago pelo consumidor.

(12). Por fim, no que se refere aos danos morais postulados pelo Recorrente, entendo que, de fato, a situação em tela extrapola o mero dissabor, sobretudo considerando o comprometimento parcial do recebimento de quantia associada a descontos em benefício previdenciário do Recorrente, ao que se soma ainda a fragilidade do consumidor, ensejando respectiva compensação por danos morais. Nesse sentido, compreendo que o valor a ser arbitrado a título de dano moral, em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, deve ser fixado no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(13). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais,
nos termos do art. 487, I, CPC/15, para:
a)

DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado,

convertendo-o para a modalidade de empréstimo consignado
;
b) CONDENAR a parte autora ao pagamento do montante remanescente de R$ 1.084,95
. Fica autorizada, desde já, a compensação da obrigação de pagamento imposta à parte recorrida com o crédito de sua titularidade, em consonância com o art. 368 do CCB/02;
c) CONDENAR
o Recorrido
ao pagamento de compensação por danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora, o montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

(14). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)